Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E PRODUTOS DE HIGIENE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MATERIAIS. 1000 DES (ART. 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL). DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 6.813,93, pelos danos materiais, e de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a excludente de reponsabilidade quanto ao atraso do voo e ao extravio das bagagens. Ademais, alega ausência de danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 54103826.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54103820 e ID 54103821.

3. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

4. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

5. Narra a autora que adquiriu da recorrente, passagens aéreas para visitar a Europa no período compreendido entre 18/09/2022 e 08/10/2022, com trajeto de BSB - LIS – MXP, ou seja, saindo de Brasília com destino à Milão, com escala em Lisboa (ID 54103576). O voo de IDA, TP58, Brasília para Lisboa, atrasou, prejudicando o voo seguinte, sendo realocada em outro voo, e chegando em Milão com 12 horas de atraso. Ademais, as malas não foram devolvidas e a passageira permaneceu nove dias sem seus pertences, os quais somente foram entregues no dia 26/09/2022 a noite, em Verona. Outrossim, afirma que a recorrente não forneceu nenhuma compensação material pela perda da bagagem, impondo-lhe empregar quantia significativa de dinheiro, 6.813,93 (seis mil oitocentos e treze reais e noventa e três centavos) - ID 54103587, para comprar itens básicos, como roupas íntimas, meias, cosméticos, itens de higiene, óculos, casaco e tênis.

6. Quanto a excludente/ausência de responsabilidade, razão não assiste a recorrente. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

7. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo, em razão de intensidade de tráfego aéreo, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida.

8. Com relação ao prazo de localização de bagagem estar em consonância com a resolução 400 da ANAC, no caso concreto, restou comprovado o extravio da bagagem da autora, pelo prazo de nove dias. A previsão normativa disposta na Resolução no 400 da ANAC, o art. 33 estabelece que "no caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio". Aliás, o art. 19 da Convenção de Montreal, dispõe que "O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”. Ou seja, a regra aqui transcrita prevê expressamente que o transportador seja responsabilizado pelos danos causados, não sendo possível afastar sua responsabilidade, quando os bens adquiridos em viagem ao exterior, foram furtados quando em poder da recorrente. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade, quando esta não está devidamente comprovada nos autos. Não obstante, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia. No caso sob análise, verifica-se que a sentença fixou o valor da indenização por dano material em valor superior ao limite mencionado, razão pela qual deve ser revista apenas para limitar 1000 DES (Convenção de Montreal, art. 22), cuja cotação está em R$6,60000646.

9. Referente aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.

10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação tem cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

11. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (cinco mil reais), mostra -se razoável e proporcional ao caso, pois é notória a angústia do passageiro que se vê em país estrangeiro desprovido de seus pertences e objetos de uso pessoal.

12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para limitar o valor da indenização por danos materiais a 1000 DES, ou seja, R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.